Tribunal: TJPA
Processo: 0806144-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806144-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILVANI DA CONCEICAO BASTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO DELITUOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODOS OPERANDI EMPREGADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECENDENTES DO STF.

- Segundo as informações do juízo coator, a
denúncia narra que, no dia 01/01/2020, por volta das 07h00, na Vila
do Jubim, em frente a uma festa, no bairro Zona Rural, Salvaterra/PA, o paciente, vulgo “Bisteca”, matou a vitima João Gabriel de Carvalho da Silva, com golpes de faca no tórax após desentendimento entre eles.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao fundamento de que seria genérica (fls. 28-30 ID nº 5576075),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se foragido desde então, além do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, merecendo ser acautelada a ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
GILVANI DA CONCEICAO BASTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800151-52.2021.8.14.0091.

O impetrante aduz que, no dia 15/01/2020, fora decretada a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime inserto no art. 121, do Código Penal.

Suscita
constrangimento ilegal,
tendo em vista que a
fundamentação
do indeferimento do pedido de revogação da prisão processual restou
genérico
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
, com a expedição de contramandado, para que seja revogada a prisão preventiva. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-38.

Indeferi a liminar
(fls. 39-40 ID nº 5578203).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 47-48 ID nº 5611812).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 51-58 ID nº 5635373).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações do juízo coator, a denúncia narra que, no dia 01/01/2020, por volta das 07h00, na Vila do Jubim, em frente a uma festa, no bairro Zona Rural, Salvaterra/PA, o paciente, vulgo “Bisteca” matou a vitima João Gabriel de Carvalho da Silva, com golpes de faca no tórax após desentendimento entre eles.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao fundamento de que seria genérica
(fls. 28-30 ID nº 5576075),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a aplicação da lei pena
l, uma vez que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se
foragido desde então
, além do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, merecendo ser acautelada a ordem pública,
in verbis
:

“Requerimento de revogação de prisão preventiva e oferecimento de denúncia

Requerente/ Acusado: GILVANI DA CONCEIÇÃO BASTOS (BISTECA)

Capitulação Penal/Crime: Art. 121, caput, do CP – Homicídio simples

Decisão Interlocutória

Vistos etc.,

A defesa do requerente/acusado em epígrafe ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva outrora decretada, alegando, em suma, que ele possui bons antecedentes, endereço e emprego fixo, bem como estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

O Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em face do requerente.

Quanto ao pedido de revogação de prisão, o MP se manifestou desfavorável.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

DO REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pedido de revogação da prisão, é cediço que de acordo com o artigo 316 do CPP, “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA e DOUGLAS FISCHER, em comentário ao referido artigo, ensinam que:

“A prisão preventiva, como deve ocorrer com toda medida acautelatória, há que se submeter à cláusula rebus sic stantibus, tão caro ao direito privado, na perspectiva da teoria da imprevisão. A decisão judicial deve se manter no tempo apenas quando presentes as mesmas condições que a determinaram. Havendo modificação daquelas (condições) deve-se reapreciar a necessidade da medida” (in Comentários ao CPP e sua Jurisprudência, Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2010., p. 632).

A prisão preventiva do requerente foi decretada ante a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

No atual contexto, constato que o acusado ainda está foragido, o que mantém incólume os fundamentos para a decretação de sua custódia preventiva, eis que, com este comportamento, claramente está se furtando à aplicação da lei penal.

Ademais, o encarceramento provisório se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Ao decretar a custódia provisória do paciente, o Juízo singular mencionou circunstâncias que denotam o intuito do acusado de se furtar à aplicação da lei penal, diante de sua fuga do interior da delegacia, no momento em que era lavrado o auto de prisão em flagrante, embora estivesse algemado e recolhido em uma cela no momento. 3. Apesar de a quantidade de droga apreendida não ser muito elevada,
é idônea a motivação exarada para ensejar a custódia provisória, pois, se a autoridade judiciária competente decretou a prisão preventiva ante a fuga do suspeito, justifica-se a manutenção da cautela a fim de assegurar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal.
4. Pelos mesmos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a resguardar a instrução processual. 5. Ordem denegada.”

(HC 516.305/RJ, j. 27/08/2019) (Grifei)

Sobre o tema, a Suprema Corte também já se manifestou no sentido de que
‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’
(HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07).

É o que ocorreu, de fato, nestes autos, considerando que houve a fuga pelo acusado deste município.

Ademais, em que pese os argumentos da defesa, tenho que esta não apresentou qualquer fato novo capaz de autorizar a revogação da cautelar outrora decretada.

Além disso, ser réu primário e ter bons antecedentes não garante revogação de prisão preventiva.

É nesse sentido, também, que caminha a jurisprudência do STJ.

(...)

Inobstante isso,
consta nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando os depoimentos das testemunhas, e os fatos colhidos no relatório de missão policial.

Saliento, por oportuno, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão é adequada ou suficiente para evitar a reiteração delitiva neste momento; pelo contrário, a liberação prematura pode acabar estimulando-a.

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável se mostra a concessão de liberdade provisória, incidindo, a contrario sensu, o óbice do parágrafo único do artigo 310, do Código Processual Penal, porquanto presentes elementos necessários à decretação da prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo Penal).

Desse modo, a meu ver, não há situação nova capaz de alterar o posicionamento já firmado no sentido da necessidade da prisão preventiva do requerente.

Na hipótese, as justificativas apresentadas para a manutenção da segregação cautelar dele permanecem incólumes.

Diante disso,
com fundamento art. 312, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº. 12.403/2011
,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão cautelar do
requerente, o que faço para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

WAGNER SOARES DA COSTA

Juiz de Direito, Titular de Salvaterra”

De fato, revela-se inequívoca a manutenção da prisão preventiva para aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(HC 176959 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107

DIVULG 30-04-2020

PUBLIC 04-05-2020)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

2. “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

3. Agravo regimental desprovido.

(HC 181747 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 13-05-2020

PUBLIC 14-05-2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/07/2021